Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
1. Reiteração infrutífera frente à decisão denegatória de habeas corpus anteriormente analisado, onde se discutiu a legalidade da custódia cautelar, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos. 1.1. Habeas Corpus parcialmente conhecido.
2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta ante a complexidade do processo, caracterizada pela pluralidade de réus e pela necessidade de diligências investigativas extensivas, incluindo quebra de sigilo de dados e comunicações, não configurando inércia ou desídia por parte do judiciário.
3. A decisão de manutenção da prisão cautelar encontra-se adequadamente fundamentada, visando à salvaguarda da ordem pública e à adequada aplicação da lei penal, não configurando constrangimento ilegal.
4. Habeas corpus conhecido em parte e, na extensão conhecida, ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública.